Tribunal: CARF
Processo: 10540.000558/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares (Súmula CARF no 29).
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.000558/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.609 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
BENTO FABIÃO CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes
às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares
(Súmula CARF no 29).
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos
termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 -
RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento fiscal em relação à conta bancária
no 05502-0, agência 027, Banco do Nordeste, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 29.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.000558/2009-88
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.609 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.000558/2009-88

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 192) interposto em face da decisão da 3a Turma
da DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-31.992 (p. 184), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Auto de Infração (p. 4) com vistas a exigir
débitos de IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida
pelo Contribuinte: omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(p. 175), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do susodito Acórdão no 15-
31.992 (p. 184), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A origem dos depósitos bancários deve ser comprovada com documentos hábeis e
idôneos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 192, por meio do qual afirmou que a prova está nos extratos bancários
utilizados a favor da autuação e relaciona os empréstimos de R$ 214.973,38 e cheques
descontados de R$ 29.254,52 (em tabela às fls. 194). Além do citado, mencionou que devem ser
excluídos os rendimentos declarados (com histórico de proventos) de R$ 160.095,13 e destaca
que estes foram exigidos da cônjuge no processo adm. 10540.000559/2009-22.
Ato contínuo, na sessão de julgamento realizada em 14 de julho de 2021, este
Colegiado converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência que a
Unidade de Origem, em síntese, informasse se houve a exclusão, da base de cálculo do
lançamento caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, dos rendimentos
declarados.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Relatório de Diligência Fiscal de
p. 223.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.609 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.000558/2009-88

Na sessão de 08 de agosto de 2023, este Colegiado converteu mais uma vez o
julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de Origem,
em síntese, apresentasse informações acerca da co-titularidade das contas bancárias fiscalizadas.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Relatório de Diligência Fiscal de
p. 313, em relação ao qual, devidamente cientificado, o Contribuinte deixou de se manifestar.
É o relatório

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 4) com vistas a exigir débitos de IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Em sua peça recursal, o Contribuinte, agora Recorrente, tal como igualmente
exposto linhas acima, defende, em síntese, que a prova está nos extratos bancários utilizados a
favor da autuação e relaciona os empréstimos de R$ 214.973,38 e cheques descontados de R$
29.254,52 (em tabela às fls. 194). Além do citado, mencionou que devem ser excluídos os
rendimentos declarados (com histórico de proventos) de R$ 160.095,13 e destaca que estes
foram exigidos da cônjuge no processo adm. 10540.000559/2009-22.
Da Conta-Conjunta do Banco do Nordeste
Nos termos § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/96 estabelece que na hipótese de contas
de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares.
Sobre o tema, o Enunciado de Súmula CARF no 29 dispõe que:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso concreto, no que tange especificamente à conta do Banco do Nordeste
fiscalizada, os extratos bancários acostados aos autos (p.p. 97 a 102) evidenciam que a respectiva
conta bancária se trata de conta conjunta, conforme se infere da imagem abaixo:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.609 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.000558/2009-88

Convertido o julgamento do presente processo administrativo em diligência para
que a Unidade de Origem esclarecesse, dentre outras informações, se (i) o contribuinte Sr Bento
Fabião Chaves e a co-titular Sra Márcia Regina Almeida Araújo Chaves apresentaram
declaração de rendimento em separado referente ao ano-calendário 2005 e (ii) se a co-titular das
foi intimada a comprovar a origem dos respectivos depósitos bancários, juntando aos presentes
autos, caso positivo, cópia da referida intimação, o preposto fiscal diligente apresentou o seu
competente Relatório (p. 313), noticiando que (a) os contribuintes Bento Fabião Chaves e Márcia
Regina Almeida Araújo Chaves apresentaram Declarações de Ajuste Anual em separado para o
ano-calendário de 2005 e (b) que a contribuinte Márcia Regina Almeida Araújo Chaves foi
regularmente intimada a comprovar a origem dos depósitos bancários efetuados APENAS em
conta bancária conjunta mantida junto ao Banco do Brasil S/A.
Dessa forma, considerando que a senhora Márcia Regina Almeida Araújo Chaves
não foi intimada a comprovar a origem dos depósitos bancários efetuados em conta bancária
conjunta mantida junto ao Banco do Nordeste, impõe-se, à luz do Enunciado de Súmula
CARF no 29, o cancelamento integral do lançamento fiscal em relação à conta bancária no
05502-0, agência 027, Banco do Nordeste.
Das Demais Razões Recursais
No que tange às demais matérias objeto do recurso voluntário, considerando que
estas em nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões
alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento
perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
De acordo com o artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, caracterizam omissão de receita ou de
rendimentos os valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
O interessado não apresenta qualquer prova em sua impugnação, mesmo havendo
alegado que parte dos depósitos proviria de empréstimos. Afirma que foram incluídos
cheques devolvidos, mas sequer os identifica. As provas devem acompanhar a peça
impugnatória, sob pena de preclusão do direito de apresenta-las em outro momento
processual, como dispõe artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972, acrescido pelo art. 67
da Lei no 9.532/1997.
Alguns depósitos na conta do Banco do Brasil estão classificados sob a rubrica
“Proventos”, como a seguir:
(...)
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.609 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.000558/2009-88

O impugnante argumenta que estes depósitos não poderiam ser incluídos no
lançamento. Mas a designação como proventos apenas confirma que se trata de
rendimentos tributáveis, sem acrescentar qualquer elemento que permita identificar a
sua origem. Não se pode assim presumir que sejam rendimentos já declarados pelo
contribuinte, especialmente quando os valores não revelam qualquer padrão que permita
identifica-los com as fontes pagadoras declaradas.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido dar parcial provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal em relação à conta bancária no 05502-0, agência 027, Banco
do Nordeste, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 29.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 350
DF CARF MF
Original